Tribunal: TRF3
Processo: 5007960-33.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
580/1197)

5007960-33.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO A PARCELAMENTO – LEILÃO DESIGNADO.

1. “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

2. A Lei no 10.522/2002:“Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1o do art. 13 desta Lei.” (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Já o art. 33, § 3o , da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, ancorado no art. 14-F do diploma legal mencionado, estabelece:

"§ 3o Em se tratando de débitos ajuizados garantidos por arresto ou penhora, com leilão já designado, o parcelamento, inclusive simplificado, somente será admitido se celebrado perante a autoridade administrativa, a seu exclusivo critério, mantidas, em qualquer caso, as garantias prestadas em juízo".

3. No caso concreto, a agravante não respeitou as condições e os prazos, para a inclusão no parcelamento.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007960-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: USINA SANTA RITA S A ACUCAR E ALCOOL

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MARINI - SP106474-A, UBIRATAN BAGAS DOS REIS - SP277722-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007960-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: USINA SANTA RITA S A ACUCAR E ALCOOL

Advogados do(a) AGRAVANTE: UBIRATAN BAGAS DOS REIS - SP277722, CARLOS ALBERTO MARINI - SP106474-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a suspensão de leilão.

A executada, ora agravante, afirma a ilegalidade do processamento. Seria viável o parcelamento, nos termos da Lei Federal no. 10.522/02.

Aponta ilegalidade no indeferimento administrativo, pelo Procurador da Fazenda Nacional, com fundamento na ausência de pagamento da primeira parcela. A hipótese não constaria de lei. Por consequência, o ato de indeferimento do pedido de parcelamento seria nulo, por ausência de motivação.

Afirma a ilegalidade do ato regulamentar: a lei não preveria a exclusão do parcelamento em decorrência da falta de pagamento.

Sustenta que não teria sido informada, no momento da adesão, quanto à necessidade do recolhimento da primeira parcela.

Aduz que o deferimento do parcelamento seria vinculado. A Administração não teria discricionariedade no tema.

Argumenta com o princípio da isonomia. No caso concreto, haveria “inclinação subjetiva em indeferir todos os possíveis parcelamentos de outras execuções fiscais”. De outro lado, o pagamento do crédito seria do interesse público.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 51258075).

Resposta (ID 57397863).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007960-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: USINA SANTA RITA S A ACUCAR E ALCOOL

Advogados do(a) AGRAVANTE: UBIRATAN BAGAS DOS REIS - SP277722, CARLOS ALBERTO MARINI - SP106474-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A decisão administrativa (ID 48020988):

“O interessado acima identificado requereu na data de ontem (11/03/2019) o parcelamento administrativo da inscrição em DAU acima indicada, com fundamento nos arts. 10 a 14-F da Lei no 10.522/2002 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009. Não houve pagamento da 1a prestação. Há leilão designado na execução fiscal no 0001009-04.2016.403.6115 e seus apensos, que tramitam perante a 1a Vara Federal de São Carlos, para amanhã às 15hs (13/03/2019).

Assim dispõe o art. 11 da Lei no 10.522/2002:

“Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1o do art. 13 desta Lei.” (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Já o art. 33, § 3o , da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, ancorado no art. 14-F do diploma legal mencionado, estabelece:

"§ 3o Em se tratando de débitos ajuizados garantidos por arresto ou penhora, com leilão já designado, o parcelamento, inclusive simplificado, somente será admitido se celebrado perante a autoridade administrativa, a seu exclusivo critério, mantidas, em qualquer caso, as garantias prestadas em juízo".

(...)

Ante todo o exposto, considerando que não houve o pagamento da 1a prestação, bem como há leilão designado, INDEFIRO o requerimento de parcelamento da inscrição em DAU acima indicada. Intime-se o requerente com urgência via SICAR”.

“O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

A Lei Federal no. 10.522/02:

Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1o do art. 13 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

No caso concreto, a agravante não respeitou as condições e os prazos, para a inclusão no parcelamento.

Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR MANTIDA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO.

1. Em primeiro lugar, verifica-se pertinente a apresentação do feito para apreciação do Órgão Colegiado.

2. Enfatiza-se que ao Poder Judiciário cabe o controle do ato administrativo apenas e tão-somente no que concerne aos aspectos da legalidade, não podendo interferir nas razões administrativas de decidir quando pautadas pela estrita legalidade e o ato esteja revestido de todos os pressupostos de validade, como é o caso dos autos, em que a decisão contrastada não se mostra ilegal ou abusiva, verificando-se que se encontra bem fundamentada e motivada.

3. A adesão ao REFIS é uma faculdade da pessoa jurídica, tendo em vista que esta constitui em confissão irrevogável e irretratável dos débitos, bem como a aceitação plena de todas as condições nele estabelecidas.

4. Verifica-se que no caso sob análise a exclusão da autora se deu pelo fato desta ter optado por não incluir todos os seus débitos no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009 e ter deixado de apresentar indicação pormenorizada dos débitos que iria parcelar, em flagrante descumprimento às regras do parcelamento.

5. Visando a regulamentação da Lei no 11.941/2009. Foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2010, que determinava que os contribuintes optantes pelo novo parcelamento deveriam manifestar-se sobre a inclusão ou não da totalidade de seus débitos na consolidação e, no caso de manifestação pela não inclusão do total dos débitos deveriam pormenorizar quais débitos seriam objeto de parcelamento.

6. A Lei no 11.941/09 traz um benefício fiscal, e que a adesão a este regramento, repita-se, é uma faculdade do contribuinte, que ao optar por aderir ao parcelamento deve, obrigatoriamente, cumprir todo o regramento.

7. O contribuinte ao aderir ao REFIS assume o compromisso de observar todo o regramento do parcelamento, sob pena de ser excluído do plano de parcelamento, cabendo-lhe diligenciar para verificar a correção dos dados declarados para a Autoridade Fazendária, devendo providenciar todas as informações elencadas na legislação de regência.

8. A inobservância da apresentação pormenorizada dos débitos que se pretende parcelar enseja a exclusão do contribuinte do REFIS, tendo em vista que a legislação de regência é clara ao ressaltar que a falta de apresentação de informações para conclusão da consolidação do parcelamento na forma e prazo previstos nos atos conjuntos editados pela Administração, tornaria o pedido sem efeito e não seriam restabelecidos os parcelamentos rescindidos em virtude do pedido de adesão.

9. Os argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão vergastada, a qual esgotou todos os argumentos deduzidos nas razões recursais.

10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina ao órgão judicante que se manifeste sobre todos os argumentos trazidos por uma ou outra parte, mas, sim, que fundamente as razões que entendeu suficientes para formar seu convencimento (RE 586453 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014).

11. Recurso improvido.

(TRF3, AMS 00061623920114036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/08/2015).

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO A PARCELAMENTO – LEILÃO DESIGNADO.

1. “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

2. A Lei no 10.522/2002:“Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1o do art. 13 desta Lei.” (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Já o art. 33, § 3o , da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, ancorado no art. 14-F do diploma legal mencionado, estabelece:

"§ 3o Em se tratando de débitos ajuizados garantidos por arresto ou penhora, com leilão já designado, o parcelamento, inclusive simplificado, somente será admitido se celebrado perante a autoridade administrativa, a seu exclusivo critério, mantidas, em qualquer caso, as garantias prestadas em juízo".

3. No caso concreto, a agravante não respeitou as condições e os prazos, para a inclusão no parcelamento.

4. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.